Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700679-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO LIMA DA SILVA AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o recorrido restabeleça a sua conta na plataforma, que foi bloqueada por suposto uso por terceiro. Sustenta que o bloqueio de sua conta foi indevido, pois não compartilhou a sua conta com terceiro algum, e que se acha impedido de fazer as corridas, as quais são fontes adicionais de renda. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o réu reative o seu acesso. DECIDO. No âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a plausibilidade do direito alegado. A pretensão do autor é restabelecer a sua conta com a plataforma para motorista particular e taxi denominada “99”, que foi boqueada em julho/2020, por possível compartilhamento do acesso com terceiro, contrariamente às regras do sistema. No caso, contudo, em que pese se trate de uma ferramenta de trabalho para o autor, não há evidência da atualidade do risco de dano, pois, segundo alega, a suspensão do serviço se deu em julho do ano passado, há quase um ano, portanto, e a ação apenas só foi ajuizada em 13/05/2021, revelando, assim, a ausência do risco de lesão ao direito seu. Ademais, a aferição de eventual abuso do direito do réu em promover o bloqueio da conta demanda o exaurimento da cognição, com a ampla produção de provas. O caso, portanto, é de inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito